Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713943-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO AGRAVADO: GISELLE ROCHA FERREIRA D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta de julgamento. Aguarde-se nova determinação para inclusão em pauta. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator